Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-90.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
55555

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto ao enfrentamento do argumento em relação ao pedido de danos morais, pois o encerramento indevido da conta bancária do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento. Requer a condenação da parte embargada ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93 ,IX ,da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
5. Inexiste o vício de omissão na decisão, que foi coerente e clara ao expor acerca da compensação de danos morais. Conforme ressaltado no acórdão embargado, não há elementos que demonstrem no contexto fático narrado lesão ao direito à personalidade que gere dor física ou moral, sofrimento, bem como interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Ressalta-se que a falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, como também não é possível que qualquer aborrecimento se transforme em prêmio desmedido e desproporcional aos fatos apresentados. Observa-se que o autor não movimentava sua conta desde o ano de 2014 e não houve impugnação quanto a esse fato. Importa mencionar que não é crível deixar de atualizar o cadastro na instituição financeira, sendo certo que o próprio embargante afirma em ocasião de réplica que compareceu à agência e atualizou seu cadastro. Ademais, é irrelevante a declaração do embargante quanto à atualização de seu cadastro para o deslinde da demanda.

6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.